Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÁCULA INEXISTENTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE NEGA TER ANUÍDO À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PLANO DE PECÚLIO INDIVIDUAL. FATO NEGATIVO QUE ATRAI PARA O RÉU O ÔNUS DE FAZER PROVA DA EXISTÊNCIA DE AJUSTE. CONTRATO BANCÁRIO APRESENTADO. AJUSTE FIRMADO E FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. AJUSTE DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico e de indenização por danos morais porque demonstrada a existência, validade e eficácia da contratação digital de previdência privada feita pela autora/apelante, que, segundo dados de geolocalização, regularmente firmou contrato digital ao formalizar o mencionado ajuste por meio eletrônico com o uso de biometria facial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pela autora/recorrente; (ii) se é válida a contratação digital realizada por meio eletrônico com biometria facial e validação por ferramenta de geolocalização; (iii) se assiste à consumidora direito à restituição dos valores descontados por força do contrato por ela dito inexistente e se há possibilidade de ser condenada a instituição ré a indenizá-la por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, provas inúteis e desnecessárias à resolução do mérito da causa. Assim o postulado depoimento pessoal do representante legal da instituição ré porque inútil essa atividade para verificação da existência de requisitos de existência, validade e eficácia da contratação digital judicialmente questionada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Caso concreto em que a autora/recorrente alega desconhecer o contrato em seu nome celebrado com a parte ré e por força do qual passaram a incidir diretamente, em seu contracheque, descontos relativos às prestações ajustadas. Alegação de fato negativo que, nos termos do art. 373, II, do CPC, transfere para a parte ré a incumbência de demonstrar a existência, validade e eficácia da contratação que fundamenta os descontos impugnados pela parte autora. 4.1 Demonstram a regularidade da contratação digital feita pela autora a prova trazida aos autos de que utilizados meios seguros para formalização do ajuste por meio eletrônico, a saber: assinatura por biometria facial e ferramenta de validação do contrato por geolocalização. Fazem prova os dados de geolocalização, os quais são coincidentes com os do local de trabalho da demandante/contratante; além do que enviou ela sua selfie com documento de identidade em que aposta foto reveladora da manifesta semelhanças entre as pessoas retratadas. Ônus probatório atendido pelo réu.
5. Evidenciada a regularidade da contratação digital, feita pela autora à entidade ré, de Assistência Financeira e Plano de Pecúlio Individual, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do ajuste, de restituição das prestações ajustadas para desconto direto em contracheque e de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV. CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput e § 3o, inc. I e II; art. 42, p.u. CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 85, § 2o e § 11; art. 349; art. 370; art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709207-70.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, APC 0710344-94.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 18.10.2024.